Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006784-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO BOAVENTURA - CPF: 289.702.681-20 (ADVOGADO), JOAO BOSCO BOAVENTURA - CPF: 289.702.681-20 (IMPETRANTE), FABIA PEREIRA CARVALHO AGUIEIROS - CPF: 718.813.601-72 (PACIENTE), ENIO CURSINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.116.161-20 (PACIENTE), POLICIA CIVIL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLERIA MARIA SAUER - CPF: 815.876.511-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL –

CRIME DE ESTELIONATO – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA
–
DELEGADO DE POLÍCIA
COMO AUTORIDADE COATORA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTIN
ÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– MEDIDA DE RIGOR – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM IMPETRADA
.

1. “Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o
parquet
tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância” (TJ/MT, N.U 1004428-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. em 09/06/2021).

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João Bosco Boaventura em favor de
ENIO CURSINO DOS
SANTOS FILHO

e
FÁBIA PEREIRA CARVALHO AGUIEIROS
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

O impetrante sustenta que “
foi registrado um Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial acusando os pacientes por prática de crime de estelionato, elencado no art. 171, do Código Penal, por supostamente terem aberto uma empresa em nome da vítima
”.

Informa que o paciente
Enio
foi surpreendido ao preencher uma ficha de cadastro em um Órgão Governamental em Brasília (DF), quando tomou conhecimento de que estava sendo acusado de abertura de empresa em nome de terceiros, na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), vindo a comunicar, imediatamente, a Sra.
Fábia
(
também paciente nos autos
), responsável por uma grande empresa com sede em Brasília (DF), na qual aquele primeiro havia sido diretor.

Alega, ainda, que por vários dias tentou contato com a suposta vítima (Sra.
Cleria
) via telefone, sem lograr êxito, no entanto realizou pesquisas junto ao Serasa e Junta Comercial, com vistas a demonstrar a inexistência de qualquer empresa aberta em nome desta, de forma a elidir a acusação imposta aos pacientes.

Menciona que encaminhou à Delegacia de Polícia de Sinop (MT)

petição com a narrativa e documentos demonstrando o alegado acima, de forma a atribuir à vítima o crime de denunciação caluniosa, todavia isso não teria surtido efeito, pois a autoridade policial requereu a prorrogação de prazo para a finalização
o inquérito instaurado em desfavor dos pacientes, contudo nada foi providenciado até o momento pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Sinop (MT), permanecendo
o feito
paralisado.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente, “
a concessão da ordem, após as informações da Autoridade Coatora, para trancar o seguimento do IPL instaurado contra os Pacientes, por absoluta ausência de justa causa
” (Id. 206659185).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id. 207263664).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 207622175 – p. 127-128).

O d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Id. 210341658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de
ENIO CURSINO DOS
SANTOS FILHO
e
FÁBIA PEREIRA CARVALHO AGUIEIROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Entretanto, compulsando mais detidamente os autos, verifico ser hipótese que não pode contemplar a an
á
lise de mérito por este Sodalício.

No caso, sobreveio informação do juízo de primeiro grau no seguinte sentido:

“Presto estas informações em atenção à sua determinação contida no HC n.1006784-56.2024.8.11.0000 (...).

Estas informações
decorrem do Inquérito Policial autuado sob n. 0002520-75.2018.8.11.0015, instaurado para apuração da suposta prática do crime de estelionato, em
tese perpetrado
pelos pacientes
Enio

Cursino
dos Santos Filho e Fabiana Pereira de Carvalho
Aguieiros
em desfavor da vítima
Cleria
Maria
Sauer
.

O Inquérito Policial em questão foi protocolado em fevereiro do ano de 2018
(ID 141750147 – pág. 03, do IP),
sendo em 08/03/2018, 20/05/2019, 04/11/2020 e 28/09/2022
(ID 141750147 – pág. 18, 22, 24 e 27/28, do IP)
concedida pelo Ministério Público
a
dilação do prazo para conclusão das investigações
.

(...) observa-se que o objetivo do pedido é o trancamento do Inquérito Policial n. 0002520-75.2018.8.11.0015 por ausência de justa causa.
Entretanto, a autoridade apontada como coatora trata-se da autoridade policial e não deste Juízo
.

Outrossim
,
o Inquérito Policial em questão está tramitando entre o Ministério Público e a Delegacia de Polícia, nos termos do artigo 387, §7º, do CNGC/MT (Prov. 39/2020), e não havia sido remetido ao Gabinete deste Juízo até este momento, quando concluso para prestação das informações requisitadas por Vossa Excelência
” (id. 207622175 – p. 127-128) (grifos meus)
.

Conquanto a impetração tenha indicado o juízo de primeiro grau como impetrado, constata-se que
,
em verdade
,
o ato inquinado de coator recai sobre a autoridade policial que preside o Inquérito.

Nesse sentido, como bem ponderado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Ademais,
in
casu
,
verifica-se que a autoridade apontada como coatora é o titular da Delegacia de Polícia de
Sinop-MT
, de modo que a competência para processar e julgar o presente
habeas corpus
é do juízo de primeiro grau
.

(...)
.

Por essas razões, este
habeas corpus
não deve ser conhecido
.

(...)
.

Ante o exposto,
o Ministério Público, por esta 11ª Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
.”
(
grifos meus
) (Id. 210341658).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício é no sentido de que enquanto não houver a
conclusão do inquérito policial, nem
mesmo
ofertada
a
denúncia para fins de pretensão em que se visa o trancamento do inquérito policial a autoridade coatora a ser indicada
“é o Delegado de Polícia, ainda que o parquet tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância
” (N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

Portanto, avançar na
análise
de mérito importa em supressão de instância e
na
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

–

NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus em que se busca o trancamento de inquérito policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância
. (...)”. (TJ/MT, N.U 1010063-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM EXTINTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“
É do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus em que se busca o trancamento de inquérito
policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância
” (TJ/MT, N.U 1010063-84.2023.8.11.0000). “
Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi
submetido
à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
” (TJ/MT, N.U 1011316-10.2023.8.11.0000). (N.U 1017514-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023) (grifos meus).

[
...
]

Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi
submetido
à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
. (TJ/MT, N.U 1011316- 10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (grifos
meus
).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024